Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-10.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIRO DOS ANJOS - CPF: 007.858.791-37 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JAIRO DOS ANJOS - CPF: 007.858.791-37 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JAIRO DOS ANTOS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE BANCO J. SAFRA S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE JAIRO DOS ANJOS PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO BANCO J. SAFRA PREJUDICADO.

1. A
distribuição do ônus da prova determina o agir processual de cada parte, de sorte que n
ão se mostra viável a inversão do ônus da prova tão somente na sentença, pois se trata de exceção ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, sendo regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser feita antes de finda a instrução processual.

2. A distribuição ou a inversão do ônus da prova no momento em que se está prolatando a sentença é conduta que surpreende os jurisdicionados, e, portanto, viola os princípios da não surpresa e do contraditório e ampla defesa, e se revela indevida, haja vista encerrar, de forma prematura, a fase instrutória da lide, impedindo que a parte possa comprovar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, na forma como determina no artigo 373, incisos I e II, do CPC.

3. “
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só quando da sentença proferida. ” (REsp 881651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2010)

4. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco J. Safra
(Id. 46416485) e Recurso de Apelação Civil interposto por
Jairo dos Anjos,
(Id. 46416491), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de revisão de contrato nº
1021433-10.2018.8.11.0041
, movida por
Jairo dos Anjos,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para afastar dos encargos moratórios a capitalização diária, determinando que a capitalização deve ser mensal.

Inconformado com a sentença, o primeiro apelante, Banco J. Sofre, recorre argumentando, em síntese, que

há expressa previsão no contrato de que os juros serão capitalizados diariamente.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar a legalidade da capitalização dos juros conforme pactuado no contrato (diária), e por consequência, julgar improcedentes os pedidos feitos pelo autor/apelado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 46416497).

O segundo apelante, Jairo do Anjos, requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
os juros foram cobrados de modo diverso da previsão contratual, bem como que acerca desse ponto ocorreu o cerceamento de defesa;
2)
da ilegalidade e abuso da capitalização diária para os juros remuneratórios;
3)
abusividade da tarifa de cadastro;
4)
necessidade de limitação dos juros moratórios em 1% ao mês;

Ao final pugna pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, de forma sucessiva requer:
1)
seja determinado o recálculo do valor das prestações considerando a
taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada
entre as partes, ou seja, no importe de 2,22% ao mês, conforme o contrato, bem como a condenação do Réu/Apelado em restituir o valor pago a maior, em dobro, com os acréscimos legais;
2)
a vedação da capitalização diária dos juros remuneratórios;
3)
a nulidade da cláusula que prevê a tarifa de cadastro;
4)
fixar os juros moratórios em 1% ao mês.

Sem contrarrazões (Id. 46416500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jairo dos Anjos, ajuizou Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar contra Banco Safra S/A. Alegou em síntese que realizou um financiamento com o requerido, referente ao veículo, marca FIAT, modelo LINEA, ano 2010/2011, de placa NUF-6560, no valor de R$21.991,69 (Vinte e Um mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), financiados em 48 parcelas de R$ 754,57 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta a sete centavos), mensais e sob a taxa de juros de 2,22% ao mês.

Afirmou que o negócio jurídico pactuado encontra-se eivado de abusos e nulidades em razão da cobrança abusiva. Pleiteou a consignação em pagamento do valor incontroverso no importe de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

No mérito, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Asseverou sobre a cobrança abusiva e a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual e a vedação da cobrança de capitalização de juros, diária ou mensal. Sustentou sobre a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, bem como da ilegalidade nos encargos moratórios fixados no contrato, uma vez que comissão de permanência está cumulada com outros encargos e, cumulativamente vedar a previsão dos juros moratórios de forma capitalizada e acima de 1% ao mês.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 24909309).

No mérito asseverou sobre a da liberdade de contratar e elucidou sobre o princípio da pacta sunt servanda e do princípio da segurança jurídica.

Requereu o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Defendeu sobre a inexistência da onerosidade excessiva do contrato. Elucidou sobre a limitação infraconstitucional dos juros remuneratórios. Ressaltou sobre a impossibilidade de revisar o contrato objeto de acordo homologado.

Defendeu que a taxa contratada está de acordo com a taxa média de mercado na data da contratação. Asseverou que não há qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrados pela Instituição Financeira, seja por não existir limitação constitucional (Emenda nº 40/03), seja por não existir norma infra legal do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil.

Elucidou sobre a legalidade da capitalização de juros, pois devidamente avençada entre as partes, bem como da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro. Asseverou que inexiste cobrança de comissão de permanência, pois não a mesma não é prevista contratualmente, e, desta forma, não tendo ocorrido qualquer cobrança a título de comissão de permanência, requer a improcedência do pedido vez que não houve pactuação tampouco a cobrança da comissão de permanência. Elucidou que os encargos de mora previstos no contrato é totalmente legítima.

A contestação foi impugnada.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença contra a qual as partes se insurgem (Id. 46416479)

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto por Jairo dos Anjos deve ser provido, para anular a sentença. Explico:

Jairo dos Anjos em seu recurso afirma que, “da elaboração do pleito exordial, dentro das teses sustentadas pelo ora Apelante, firmou-se a alegação de que a Instituição Bancária
vem exercendo cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual
, tendo inclusive comprovado mediante cálculos da chamada “calculadora do cidadão”, instrumento fornecido pelo BACEN. ” (Id. 46416491, pág. 4)

Menciona que, se o magistrado de primeira instância não identificou a irregularidade na cobrança dos juros “
deveria ao menos ter permitido à parte autora produzir a prova pericial requerida expressamente
desde a inicial, sob pena de
cerceamento de defesa
, pois o pedido restou julgado improcedente exatamente porque não se permitiu a dilação probatória. ” (Id. 46416491, pág. 7)

Registra ainda que no caso concreto estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, o que não foi deferido no processo.

Acerca dos juros remuneratórios a sentença consignou que:

“[...] Já há muito tem pacificado que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, ora firmado entre as partes, tão pouco que houve cobrança diversa do efetivamente contrato, que se quer ficou comprovado nos autos. [...]” (Id. 461164479, pág. 7).

Depreende-se do trecho acima colacionado que o magistrado de primeira instância afirmou que não houve comprovação de que os juros foram cobrados de forma diversa do efetivamente contratado.

Ocorre que em seus pedidos, o recorrente requereu “A inversão do ônus da prova, notadamente quanto à
demonstração contábil de cobrança de juros remuneratórios acima do previsto no contrato e da sua capitalização diária/mensal
, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC e arts. 6º e 373,§1º, todos do CPC/15; ” (Id. 3945773, pág. 25)

Na decisão de Id. 46416463 o magistrado indeferiu a liminar requerida e determinou a citação da parte adversa,
não se manifestando acerca do pedido de inversão do ônus da prova
.

A bem da verdade,
o magistrado de primeira instância indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteado pela autora em sua inicial somente ao prolatar a sentença, consoante se verifica no seguinte trecho do julgado:

“De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez que o contrato questionado foi acostado nos autos, por ambas as partes, respectivamente pelo auto no id. 14203665 e pela parte requerida no id. 24909325, sendo suficiente para julgamento antecipado da lide.” (Id. 46416479, pág. 5)

A meu sentir, a distribuição ou a inversão do ônus da prova no momento em que se está prolatando a sentença é conduta que surpreende os jurisdicionados, e, portanto, viola os princípios da não surpresa e do contraditório e ampla defesa, e se revela indevida, haja vista encerrar, de forma prematura, a fase instrutória da lide, impedindo que a parte possa comprovar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, na forma como determina no artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Assim, considerando que o magistrado de primeira instância desconsiderou a inversão do ônus da prova como regra de instrução, tenho que o julgamento da presente demanda feriu o disposto no art. 10 do CPC/2015, bem como a lógica do processo e os princípios constitucionais aplicáveis, o que vicia a sentença guerreada por sua evidente nulidade, ao cercear o direito da autora/apelante ao devido processo legal (“due process of law”), em prejuízo à comprovação de suas alegações.

Neste mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL -CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO OPORTUNO - INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE CONCRETIZOU A INVERSÃO, NO MOMENTO DA SENTENÇA - PRETENDIDA REFORMA – ACOLHIMENTO - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

-
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só quando da sentença proferida.

- O recurso deve ser parcialmente acolhido, anulando-se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim de que retornem os autos à origem, para retomada da fase probatória, com o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas pelas partes.

- Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido. (REsp 881651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2010)

Este também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. Não se mostra viável a inversão do ônus da prova tão somente na sentença, pois se trata de exceção ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, sendo regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser feita antes de finda a instrução processual. Sentença desconstituída. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME."(Apelação Cível Nº 70073430944, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/07/2017).

É imperioso ressaltar ainda que a simples determinação do juízo para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, como fora feito no caso em análise (Id. 46416476), não implica a desconsideração da inversão do ônus da prova, que requer manifestação sobre sua aplicação.

Outrossim, o princípio da não surpresa, que decorre do princípio do contraditório e da ampla defesa consiste em garantia, constitucionalmente assegurada no art. 5º, LV, da CRFB/88, de forma que a sua inobservância acarreta nulidade insanável, a qual pode ser decretada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Destarte, não se mostra viável a inversão do ônus da prova tão somente na sentença, pois se trata de exceção ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, sendo regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deve ser feita antes de finda a instrução processual.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Jairo dos Anjos para

declarar a nulidade da sentença de ofício,
a fim de que seja retomada a fase probatória, devendo na mencionada fase ser decidida a questão atinente à inversão do ônus da prova, avaliando-se a necessidade de novas provas, com vistas a conceder a parte a oportunidade para desincumbir o ônus probatório que lhe for atribuído.

Em razão da nulidade da sentença resta prejudicado o recurso interposto por Banco J. Safra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020